Tribunal: TJMT
Processo: 1079426-98.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079426-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMYRES APARECIDA DE ALCANTARA ALENCAR RAMOS - CPF: 031.667.841-44 (EMBARGADO), CAROLINE APARECIDA ALCANTARA EGUES - CPF: 002.283.811-26 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de custeio de tratamento médico não previsto no rol da ANS.

2.

A embargante alega omissão e contradição. Sustenta ausência de demonstração dos requisitos legais para mitigação do rol da ANS, em especial o esgotamento das alternativas terapêuticas e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

3.

O acórdão embargado manteve a obrigação de custeio. Reconheceu a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das terapias convencionais e a adequação do tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos para mitigação do rol da ANS e manter a condenação ao custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa. Destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma suficiente. Assentou que o rol da ANS tem natureza taxativa mitigada e admitiu exceção diante das peculiaridades do caso concreto.

7.

O julgado registrou quadro clínico grave, ineficácia das terapias convencionais, prescrição médica específica e respaldo científico do procedimento.

8.

Também consignou a incidência da Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando presentes os requisitos legais.

9.

Não há contradição com os precedentes do STJ. A decisão aplicou os parâmetros jurisprudenciais às circunstâncias da demanda.

10.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria já apreciada. Esse objetivo não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina, de forma fundamentada, os requisitos para mitigação do rol da ANS à luz das provas do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha reconhecido a necessidade de preenchimento cumulativo de requisitos técnicos para a mitigação do rol, o acórdão não demonstrou, no caso concreto, o efetivo esgotamento das alternativas terapêuticas previstas, tampouco a inexistência de substituto terapêutico eficaz ou a presença de prova técnica idônea que atendesse aos critérios legais exigidos.

Sustenta que a decisão se baseou exclusivamente na prescrição médica individual, sem a devida análise técnica exigida pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria contradição interna entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

Afirma, ainda, contradição em relação aos precedentes qualificados do STJ, especialmente os Embargos de Divergência nos Recursos Especiais nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, os quais estabelecem critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, não sendo suficiente a mera prescrição médica para justificar a excepcionalidade.

Aduz que o acórdão deixou de realizar análise comparativa entre o tratamento indicado e as alternativas previstas no rol da ANS, bem como de verificar o preenchimento dos requisitos exigidos, o que comprometeria a coerência interna da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com esclarecimento expresso acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, e, caso reconhecida sua ausência, a revisão do julgado para afastar a condenação ao custeio do tratamento, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões (id 354314357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na alegação de contradição interna do acórdão, ao argumento de que, embora tenha reconhecido a natureza taxativa mitigada do rol da ANS e a necessidade de preenchimento de requisitos cumulativos para excepcioná-lo, teria mantido a condenação sem a demonstração concreta desses requisitos.

Todavia, a leitura do acórdão embargado evidencia que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente e coerente acerca das razões que conduziram à manutenção da obrigação de custeio do tratamento.

O julgado partiu da premissa, alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções em hipóteses específicas, especialmente quando inexistente substituto terapêutico eficaz e comprovada a eficácia do tratamento indicado.

Na sequência, procedeu à análise do caso concreto, consignando expressamente que a autora é portadora de transtorno depressivo grave e transtorno de ansiedade generalizado, com histórico de ineficácia das terapias convencionais, circunstância que motivou a prescrição médica da eletroconvulsoterapia como medida necessária e urgente.

O acórdão também destacou que o procedimento possui respaldo científico e é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, afastando qualquer caráter experimental, além de registrar a incidência da Lei nº 14.454/2022, que passou a admitir, de forma expressa, a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparados em evidências científicas e plano terapêutico.

A alegação de ausência de análise dos requisitos legais, portanto, não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a eficácia do procedimento, a gravidade do quadro clínico e a inexistência de resposta adequada aos tratamentos convencionais, circunstâncias que, no caso concreto, justificaram a mitigação da taxatividade do rol.

Também não se verifica contradição em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o julgado expressamente adotou os parâmetros firmados nos precedentes qualificados, aplicando-os às peculiaridades da demanda, sem afastar suas diretrizes.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026